Tribunal: STF
Processo: RE 1434862
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Bernardo do Campo interpôs recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de conservação de vias e logradouros públicos, de prevenção e extinção de incêndios e de coleta de lixo. Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Exercício de 2007. Alegação de incorreção da base de cálculo. Prova pericial a revelar que esta supera o valor venal do imóvel. Inexigibilidade da cobrança no que diz com o excedente. 



    Taxas de conservação de vias e logradouros públicos e de prevenção e extinção de incêndios. Exercício de 2007. Descabimento da cobrança. Serviço que beneficia toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional. Recurso denegado. 



    Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Tributo destinado a custear atividade de interesse geral. Natureza jurídica que não se compatibiliza com a de contribuição. Alegação de inconstitucionalidade. Procedência.



     Taxa de coleta de lixo. Exercício de 2007. Valor fixo cobrado de proprietários de imóveis edificados. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo do serviço público. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade “ex oficio”. Matéria de ordem pública. Não caracterização de “reformatio in pejus”. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    As razões recursais alegam violação aos arts. 145, II e § 2º; 149-A e 156 da Constituição Federal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Transcrevo os argumentos com os quais a recorrente pretendeu satisfazer o requisito da repercussão geral:



    2.1. DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 



    A decisão fruto da prestação da tutela jurisdicional no caso vertente, de forma inconteste, ultrapassa os limites subjetivos da causa, versando, precipuamente, quanto a competência tributária dos entes tributantes municipais (Municípios), devido a restrição e consequente gravame que a decisão ora atacada ocasionará no que tange a matéria que foi constitucionalmente destinada aos Municípios, a teor do artigo 145, II e § 2º, artigo 156 e artigo 149-A da Constituição Federal.



    Por todas as vicissitudes sobreditas, no que toca a repercussão geral que abrange o questionamento acerca da matéria tratada neste recurso extraordinário, resta notória a existência da repercussão geral, devendo ser conhecido o presente recurso extraordinário. 



    Verifico que, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil (art. 543-A, do CPC/73), combinado com o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, a parte não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas. 



    Percebo, outrossim, ausente a necessária dialeticidade entre os argumentos trazidos e a controvérsia discutida. Tal contexto faz incidir a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula/STF. 



    No mesmo sentido, em juízo monocrático: ARE 1.121.676-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia e ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    Ressalto, no ponto, que essa exigência deve ser cumprida, inclusive, nas hipóteses de “repercussão geral presumida”, conforme compreensão do Supremo:



    (...)



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . […] 



    (ARE 1.102.846-AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 1/8/2018, grifei) 



    (...)



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    (...)



    (ARE 1.341.486-AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 3/12/2021, grifei) 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    5. Publique-se.



Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente